Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-30.2019.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-30.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO PEREIRA LEAL (APELANTE), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO), MARCIA LUZIA DE SOUZA - CPF: 004.275.391-02 (APELADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
PROCESSO
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
AULAS
–
PROFESSOR
DA
REDE
PÚBLICA - DE
ENSINO
– PONTUAÇÃO DE CANDIDATOS –

CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e

não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução.

O ato de descredenciamento da
Instituição
foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o
Diploma
, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que cursou pós-graduação, enquanto a
Instituição
era devidamente credenciada, sendo cabível a atribuição dos pontos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

MARCIA LUZIA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000367-30.2019.8.11.0011
impetrado por
Márcia Luzia de Souza

contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão do Processo de Atribuição SEDUC (PAS/2019) da Escola Estadual “Boa Esperança”, município de Curvelândia-MT,
concedeu

a segurança vindicada, para determinar
a retificação da nota final se torne definitiva, computando-lhe os pontos devidos, CONFIRMANDO a liminar deferida.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação (ID n. 8907822), suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

No mérito, sustenta a legalidade do ato da comissão do certame em referência e a observância às normas do respectivo edital, em predileção aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Pontua que, o edital vincula todas as partes do processo seletivo, e a conduta da comissão de concurso em não considerar a pontuação da Impetrante foi absolutamente legal, tendo em vista que o certificado de pós-graduação apresentado não constava o número do CNPJ e que a Instituição Mantenedora das Faculdades Integradas de Cuiabá-FIC, não estava credenciada no ano de 2018.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 17771001), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 28623467), manifestou pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e pela nulidade da r. sentença; entretanto, se ultrapassada essa questão, o parecer é pelo desprovimento do vertente recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de setembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIIDADE PASSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso,
suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que o ato impugnado deve ser imputado ao Secretário de Estado e não ao presidente da comissão de concurso, tendo em vista, em última análise ser responsabilidade final do secretário a condução do processo seletivo simplificado de contratação.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
o ato apontado ilegal é da lavra da Comissão Estadual do Processo de
Atribuição
(PAS), não havendo qualquer ingerência ou participação do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer. Não é ele o responsável pela atribuição de aulas aos profissionais contratados para exercer a função de professor nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2019.

A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se
considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e
não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução
(STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Ademais, dispõe a Instrução Normativa nº
010/2018, de 25 de outubro de 2018, da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (ID n.
17759477)
. Confira-se;

[...]

Art. 8º A atribuição dos profissionais da educação será inserida no
SigEduca/GPE/SEDUC
pela Comissão de Atribuição da Unidade escolar ou da Assessoria Pedagógica, quando for o caso, as quais ficarão responsáveis pela condução do processo em cada etapa/fase do processo.

[...]

DA VALIDAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO

[...]

Art. 15
O profissional inscrito para o processo de atribuição - PLATAFORMA DE ATRIBUIÇÃO - PAS/Seduc-MT deverá se apresentar na unidade escolar/município para Validação dos Documentos (dados) registrados no Formulário de Inscrição (efetivo)/Seleção (contrato temporário), no período estabelecido no cronograma - ANEXO IV, munido dos documentos, certificados e títulos originais registrados no Formulário de Inscrição/Seleção, para a VALIDAÇÃO dos dados registrados.

[...]

§ 2º
A Comissão de Atribuição fará a análise, conferência, atualização dos dados e validação dos documentos apresentados pelos profissionais.

[...]

DOS RECURSOS DA INSCRIÇÃO/VALIDAÇÃO/ ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E /OU AULAS E REGIME JORNADA DE TRABALHO

Art 36
O servidor que sentir-se prejudicado quanto a sua

INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO de DOCUMENTOS e ATRIBUIÇÃO
, poderá interpor RECURSO, justificando os motivos da divergência
perante a Comissão de Atribuição
, respeitando a seguinte ordem:

a) da unidade escolar de inscrição - via processo - até 24 (vinte e quatro) horas após o resultado das inscrições/ validação/atribuição e esta terá igualmente o mesmo prazo para análise e parecer;

b) da Assessoria Pedagógica - via processo (e anexando cópia da ata com o parecer do recurso da U.E), até 24 (vinte e quatro) horas após o resultado do recurso da unidade escolar, e a Assessoria Pedagógica terá igualmente o mesmo prazo para análise e parecer;

c) da Comissão Estadual/SEDUC - preenchendo o formulário eletrônico, via Plataforma PAS, link ‘RECURSO’, e anexando cópia da Ata de Resposta da Comissão de Atribuição da Unidade Escolar e da Comissão de Atribuição da Assessoria Pedagógica, impreterivelmente, até 24 (vinte e quatro) horas após o resultado da Assessoria Pedagógica, e a Comissão Estadual terá até 72 (setenta e duas) horas para análise e parecer;

d) o resultado do parecer da Comissão Estadual será enviado no e-mail informado no cadastro do candidato, sendo que dessa decisão não caberá novos recursos.

§ 1º Os recursos eletrônicos, via Plataforma de Atribuição/Seduc - MT - PAS, somente serão aceitos mediante a inclusão dos pareceres das Comissões de Atribuição da Unidade Escolar e da Assessoria Pedagógica.

[...].

[Destaquei
]

Assim, consoante a literalidade dos citados artigos, a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Atribuição; logo, é esta a responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000367-30.2019.8.11.0011
impetrado por
Márcia Luzia de Souza

contra ato tido como ilegal do
Presidente da Comissão do Processo de Atribuição SEDUC (PAS/2019) da Escola Estadual “Boa Esperança”, município de Curvelândia-MT,
concedeu

a segurança vindicada, para determinar
a retificação da nota final se torne definitiva, computando-lhe os pontos devidos, CONFIRMANDO a liminar deferida.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, impetrou mandado de segurança, ante a suposta prática de ato ilegal pela autoridade coatora consistente na contabilização de pontuação equivocada da autora referente à sua classificação em Processo Seletivo Simplificado – PSS.

Sustentou que, tal ato é totalmente ilegal, uma vez que mesmo possuindo título de Pós-Graduação recebera pontuação de 25 (vinte e cinco) pontos, quando deveria ter chegado a somatória de 35 (trinta e cinco) pontos, conquanto seu título ter valor de 30 (trinta) pontos, consoante previsto no EDITAL Nº 024/2018/GS/SEDUC/MT e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 010/2018/GS/SEDUC/MT.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, razão pela qual insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando a legalidade do ato da comissão do certame em referência e a observância às normas do respectivo edital, em predileção aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Pontua que, o edital vincula todas as partes do processo seletivo, e a conduta da comissão de concurso em não considerar a pontuação da Impetrante foi absolutamente legal, tendo em vista que o certificado de pós-graduação apresentado não constava o número do CNPJ e que a Instituição Mantenedora das Faculdades Integradas de Cuiabá-FIC, não estava credenciada no ano de 2018.

Pois bem.

In casu
, a Comissão de Atribuição da Unidade Escolar em questão, desconsiderou o certificado de Pós-Graduação da Impetrante, ora Apelante, sob a justificativa de que a instituição que o expediu não se encontra credenciada no MEC no ano de 2018.

Entretanto, a Impetrante apresentou Diploma de Pós-Graduação expedido em 29-11-2013, por Instituição de Ensino credenciada à época junto ao MEC, sendo que a Instituição de Ensino Faculdade de Informática de Cuiabá, foi descredenciada somente em 11-9-2017, conforme se verifica do ID n. 17759482.

Aliás, cumpre salientar que o art. 48, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não excepciona a validade de diplomas expedidos e devidamente registrados, em caso de descredenciamento da instituição de ensino que o expediu. Confira-se:

[...]

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Desse modo, entendo que o diploma de pós-graduação deve ser considerado válido pelo Apelante, pois à época da sua emissão a instituição escolar era credenciada junto ao MEC.

Logo, tem-se que o referido título detém pontuação de 30 (trinta) pontos, não sendo crível atribuir à Apelada tão somente o valor total de 25 (vinte e cinco) pontos, mesmo possuindo o referido título de Pós-Graduação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA.
CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO.
POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO NÍVEL IV. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. BOA-FÉ.
ATO DE DESCREDENCIAMENTO REALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO E ENTREGA DE CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO
. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM) - Cinge-se a questão, posta em juízo, que os Impetrantes, concluíram Curso de Mestrado, conforme Diplomar juntados às fls. 205,221, 236, 252, 267, 283, 389 e 404; junto a ISEL – Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas, a qual foi credenciada junto ao MEC através da Portaria nº 2.615, de 18 de setembro de 2002, conforme documentos juntado ás fls. 213; mas, posteriormente, descredenciada em 30 de maio de 2017, conforme documento às fls. 131; -
Embora, tenha ocorrido o descredenciamento, tem-se que tal fato se deu em data posterior a conclusão do Curso de Mestrado, datado de 31 de julho de 2016, sendo o certificado entregue aos Impetrantes em 01 de agosto de 2016, em razão de que pleiteara, administrativamente progressão funcional, nos termos do art. 24 da Lei nº 018/2002
; - Após preenchido os requisitos dispostos em Lei, os Impetrantes inicialmente obtivera, concessão administrativa para progressão funcional ao nível IV, sendo, no entanto, tal ato revogado pela Administração devido a posterior descredenciamento da Instituição de Ensino onde os Impetrantes cursaram o mestrado, conforme comprovado nos autos, já estando, inclusive, uma das Impetrantes, aposentada em uma "das cadeiras de professora", já no nível IV, conforme lhe foi deferido, nos termos do documento às fls. 303; - Assim, considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé dos Impetrantes, que cursaram o mestrado, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a progressão funcional, a concessão da segurança é medida em que se impõe; - Segurança concedida em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - MS: 40016965420198040000 AM 4001696-54.2019.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/9/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/9/2019). [Destaquei]

Assim, considerando que o ato de descredenciamento da
Instituição
foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o
Diploma
, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que cursou pós-graduação, enquanto a
Instituição
era devidamente credenciada, sendo cabível a atribuição dos pontos.

Diante do exposto
, rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020